Tribunal: STF
Processo: Rcl 53093
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Vibra Energia S/A contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº RR - 1001211- 96.2017.5.02.0254, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia da tese firmada no Tema 246 da repercussão geral, em afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    Vibra Energia S/A narra que a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de embargos declaratórios opostos por Joselito Santos do Nascimento, deu provimento ao recurso para reestabelecer o acórdão do Tribunal Regional na parte em que manteve a sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas.



    Informa que, ao promover a presente reclamação, não houve o trânsito em julgado do processo em referência, afirmando que se encontra pendente de julgamento recurso extraordinário, o qual está sobrestado em razão do Tema 1.118 da repercussão geral.



    Pondera que, no caso, se faz necessário “o distinguishing para afastar a aplicação do TEMA 1181 de RG do STF (que, não carregaria repercussão geral)”, a fim de seja conhecido o apelo extremo, sob o argumento de que o STF, vem determinando “ao TST que, em causas que envolvam a discussão do tema 246 do STF, prestigiem o julgamento do mérito ao invés de questões formais.”.



    Defende que



    “a condenação da administração pública sem que tenha sido especificamente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da empresa prestadora de serviços, não enseja a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93 e conforme orientação jurisprudencial vinculante emanada desse c. STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DC e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 760.931. 



    No entanto, o exame da causa demonstra que a interpretação conferida pelo TST à matéria atinente ao ônus da prova, no sentido de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, se opõe ao entendimento fixado por esse Supremo Tribunal Federal em precedente de repercussão geral. 



    Não há, portanto, como se responsabilizar a Administração Pública de forma objetiva, como feito nos autos em questão, sob pena de restar contrariado o entendimento perfilhado por esse STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade Pública nº 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 760.931, bem como afrontados pelos artigos 37, §6º, da Constituição Federal e 71, §1º, da Lei 8.666/93, haja vista não evidenciada qualquer culpa desta reclamante, tendo o c. TST mantido a sua condenação subsidiária com base no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas.”



    Pede, ao final que seja julgada procedente a reclamação para 



    “cassa[r] o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos nº 1001211-96.2017.5.02.0254, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista.”



    É o relatório. Decido.



    A presente controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria se equivocado ao determinar o sobrestamento do Processo nº RR - 1001211- 96.2017.5.02.0254 até o trânsito em julgado do º RE 1.298.647, vinculado ao Tema 1.118 da repercussão geral, cujo teor destaco:



    “Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal a legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público. (Tema 1.118 RG)”



    Por oportuno, transcrevo a decisão reclamada:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto a acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 



    De acordo com o art. 1.030, III, do CPC/2015, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo nº RE 1.298.647 RG/SP, acórdão publicado no DJe de 17/12/2020, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, ensejando a inclusão do Tema 1.118 no Ementário Temático de Repercussão Geral, que se refere ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. 



    Necessário ressaltar que a tese de repercussão geral fixada no julgamento do processo nº 760.931 (Tema 246) – “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” – está inserida na definição do ônus da prova da fiscalização e da configuração da conduta culposa da Administração Pública e, de forma fundamental, com ela se relaciona, o que é evidenciado pela própria redação do Tema 1.118. 



    Dessa forma, para se evitar decisões conflituosas e dissociadas da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é imprescindível o sobrestamento de todos os recursos extraordinários interpostos a acórdãos prolatados por este Tribunal Superior do Trabalho que tratam de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, caso dos autos. 



    Por conseguinte, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC e 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.” (e-Doc 8, p. 421).



    A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente